Tribunal: TJDFT
Processo: 0730737-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO/ALTERAÇÃO DE VOOS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar aos autores a quantia de R$ 3.021,63, a título de danos materiais e R$ 1.500,00 para cada autor como forma de indenização por dano moral.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas sob o ID 32365895.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

IV. Sobressai dos autos que os autores adquiriram passagens aéreas para voar junto à recorrente/requerida de Brasília para Curitiba, ida e volta, com conexão em diversos trechos, para realizar prova de concurso público para Policia Civil do Estado do Paraná. Ocorre que um dos voos que faria o trecho de ida foi cancelado e o trecho de volta sofreu alterações que impossibilitaram a realização da viagem. Os autores afirmam que a companhia aérea não os informou sobre a alteração dos voos, bem como não os realocou em novos voos com horários compatíveis entre si.

V. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).

VI. Neste contexto, o art. 7o, parágrafo único e art. 25 do CDC estabelecem que a empresa parceira na cadeia de fornecimento de serviços responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela prestação defeituosa do serviço. A responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento ou alteração de voos é objetiva, pois é a responsável por operar os voos, bem como por oferta-los no mercado de consumo. Quanto à ausência de prestação de informação aos autores sobre o cancelamento/alteração dos voos, não há que se falar em culpa exclusiva da agência de viagens, porquanto a companhia aérea exige diversas informações sobre seus passageiros, de modo que poderia informá-los sobre as alterações. Ademais, a recorrente não juntou aos autos qualquer documento que comprove ter repassado tal informação para a agência de viagens, a fim de que pudesse informar aos autores (art. 373, II, do CPC).

VII. É importante elucidar que, na espécie, não se aplicam os efeitos da Lei no 14.034/20, pois não há relação do cancelamento/alteração dos voos com a pandemia de covid-19. É certo que no momento em que as passagens aéreas foram adquiridas pelos autores a pandemia era de conhecimento de ambas as partes, não havendo de se falar em caso fortuito ou força maior. No contexto dos autos, a pandemia já não era um evento imprevisível, cabendo à companhia aérea demonstrar o nexo causal entre o cancelamento do voo e a pandemia, a teor do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

VIII. No caso, além da companhia aérea não cumprir com os horários previamente estabelecidos e contratados pela parte autora, não apresentou outras alternativas viáveis de voos, motivo pelo qual os autores precisaram realizar um percurso de aproximadamente 2.900 km de carro para realizar a prova de concurso público.

IX. A necessidade de readequação da malha aérea caracteriza fortuito interno e não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. Desse modo, caracterizando-se o dano material pelo efetivo prejuízo suportado pela parte e devidamente comprovado nos autos, a parte ré deve ressarcir os autores com o valor gasto de R$3.021,63, nos temos impostos em sentença.

X. Quanto ao dano moral, as circunstâncias fáticas postas nos autos excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade da parte autora e extrapolando o mero aborrecimento, a subsidiar a reparação por danos morais, uma vez que, apesar de ter adquirido a passagem aérea, precisou buscar com urgência outro meio de transporte para conseguir chegar a tempo em Curitiba e realizar a prova de concurso. Além disso, a viagem de carro enseja desgaste físico e riscos elevados em relação ao meio de transporte originalmente adquirido.

XI. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, entendo como adequado o valor fixado de R$ 1.500,00 para cada autor.

XII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.